Tribunal: STF
Processo: CC 8128
Classe: CC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Conflito de Competência suscitado por Luís Felipe Belmonte e Advogados Associados em face do Tribunal Superior do Trabalho – em decorrência de ato do Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho – e do Juízo da 6ª Vara Cível de Porto Velho/RO.
    Afirma o suscitante ter promovido ação de arbitramento de honorários contratuais (Processo 7025210-15.2018.8.22.0001) na qual houve acordo homologado perante o Juízo da 6ª Vara Cível de Porto Velho/RO, em 22 de agosto de 2018. Na fase de execução, requereu a dedução da verba honorária no momento da liberação dos créditos aos servidores substituídos.
    Aduz que o Ministério Público do Trabalho interveio para arguir a impossibilidade de os advogados receberem honorários contratuais, razão pela qual o Parquet propôs ação civil pública (Processo 0010110- 46.2014.5.14.0004) em face do Sindicato da categoria e dos advogados Luís Felipe Belmonte dos Santos, Hélio Vieira da Costa e Orestes Muniz Filho . Na ação coletiva, o MPT pleiteou a condenação do sindicato a prestar assistência jurídica gratuita a todos os integrantes da categoria profissional que representa, abstendo-se de cobrar honorários advocatícios contratuais, direta ou indiretamente, seja na condição de substituto ou de representante processual. 
    Informa, ademais, que, após decisão do Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, foi suspensa a autorização da retenção dos valores indicados a título de honorários contratuais aos advogados que patrocinam os interesses de substituídos pelo sindicato, determinando-se, na forma do art. 102, I, n, da Constituição da República, a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise do feito. 
    Requerer, ao final, o seguinte:
    “Face ao exposto, com o registro de isenção de preparo (art. 61, § 1º, do RISTF), requer-se seja recebido, conhecido e processado o presente conflito de competência, para que: 
    a) Seja concedida tutela de urgência, nos termos do art. 168, § 3º, do RISTF, para determinar que o MM. Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO envie os recursos requisitados pela 6ª Vara Cível de Porto Velho/RO; 
    b) Intimar os respectivos Juízos para se pronunciarem, na forma do art. 954, do NCPC; 
    c) A intimação do Ministério Público, nos termos do art. 52, inciso VII, do RISTF;
    d) seja julgado procedente o presente conflito para reconhecer e declarar a competência da Justiça Comum para apreciação da validade e eficácia do contrato de honorários, em função do acordo havido perante a 6ª Vara Cível de Porto Velho/RO, devidamente homologado, em que as partes se compuseram, não sobejando nenhum litígio residual quanto às partes envolvidas, confirmando-se assim a competência exclusiva da Justiça Comum para solução de conflitos relacionados a honorários contratuais e mantido os valores correspondentes ao acordo homologado à disposição daquele MM. Juízo da 6ª Vara Cível.” (doc. eletrônico 1, fl. 10).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do conflito de competência, em parecer assim ementado:
    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO VERSUS COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que não se tem por caracterizado o conflito de competência quando já existe decisão transitada em julgado proferida por um dos juízos conflitantes, nos termos do enunciado da Súmula 59 do Superior Tribunal de Justiça. — Parecer pelo não conhecimento do conflito de competência.” (doc. eletrônico 10, fl. 1).
    Prestadas informações pelo Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho (doc. eletrônico 22).
    É o breve relatório. Decido.
    Preliminarmente, retifique-se a autuação, na forma requerida pelo doc. eletrônico 25.
    Registro, na sequência, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente.
    Bem examinados os autos, verifico que a controvérsia cinge-se à decisão proferida pela CGJT, determinando a suspensão dos pagamentos referentes a honorários advocatícios em ação que tramita há mais de 30 anos na Justiça Trabalhista de Rondônia.
    Quanto à decisão impugnada, observo que a correição parcial traduz via de impugnação na Justiça do Trabalho, prevista no art. 13, caput, do Regimento Interno da sua Corregedoria-Geral, in verbis:
    “Art. 13. A Correição Parcial é cabível para corrigir erros, abusos e atos contrários à boa ordem processual e que importem em atentado a fórmulas legais de processo, quando para o caso não haja recurso ou outro meio processual específico.
    Parágrafo único- Em situação extrema ou excepcional, poderá o Corregedor-Geral adotadas as medidas necessárias a impedir lesão de difícil reparação, assegurando, dessa forma, eventual resultado útil do processo, até que ocorra o exame da matéria pelo órgão jurisdicional competente”. (grifei)
    Feitos esses registros, observa-se que a CGJT atuou no presente caso no exercício de seu poder disciplinar, diante do reconhecimento da incompetência do TRT14 para processar e julgar o agravo de petição interposto pelo MPT, e todos os outros recursos a ele relacionados, diante da suspeição e impedimento de quase a totalidade dos membros daquele tribunal, à exceção de uma desembargadora. 
    Assim, não procede a alegação do suscitante quanto à competência do Juízo da 6ª Vara Cível de Porto Velho/RO, aduzindo ser descabido ao Tribunal Superior do Trabalho, por seu Corregedor-Geral, emitir ordem de suspensão total de pagamentos de honorários contratuais, incluindo o referido valor homologado pela Justiça Comum. 
    Isso porque, a toda evidência, o conteúdo da decisão proferida pela CGJT possui natureza estritamente procedimental, ao tornar sem efeito a distribuição dirigida do recurso do MPT à referida desembargadora, não adentrando, em momento algum, na legitimidade do Ministério Público para suscitar as questões ora controvertidas e à existência de eventual ato jurídico perfeito, tampouco tratando da validade e eficácia do contrato de honorários.
    Ora, a rigor, inexiste conflito de competência se uma das autoridades suscitadas atuava administrativamente, ao passo que a outra exercia o seu papel com natureza jurisdicional.
    Em verdade, apenas entendeu-se prudente, até para evitar situação irreversível de dano aos trabalhadores, suspender a liberação dos valores até o julgamento do mérito do agravo regimental interposto contra a decisão proferida no agravo de petição, diante das alegações do MPT e considerando os valores envolvidos.
    Trata-se, portanto, de decisão correicional, estritamente administrativa, em matéria procedimental, não se referindo à competência da Justiça do Trabalho ou Cível para decidir sobre a cobrança de honorários contratuais, ou seu arbitramento, temas cuja discussão está circunscrita às respectivas ações principais. 
    Nada tem a ver, portanto, com o mérito da ação de arbitramento de honorários, da ação civil pública ou mesmo com a execução coletiva, nem com a impossibilidade jurídica de percepção cumulada de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais por parte do sindicato e dos seus advogados.
    Por esta razão, tratando-se de decisões de naturezas jurídicas diversas, uma delas, de natureza jurisdicional - proferida pelo Juízo Cível - e a outra, da lavra do Ministro Corregedor-Geral da Justiça Trabalhista, de natureza administrativa, inexiste qualquer usurpação de competências entre os referidos órgãos, atuando, cada um deles, em suas respectivas esferas de atribuição.
    Em face do exposto, julgo improcedente o conflito de competência.
    Prejudicado o pedido de medida cautelar.
    Custas pelo suscitante.
    Comunique-se às autoridades suscitadas.
    Transitado em julgado, arquivem-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator